Tribunal: TJMT
Processo: 1015414-75.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015414-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KAROLINE AUGUSTA RAMOS - CPF: 913.946.941-72 (APELADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), MOISES RODRIGUES DO CARMO - CPF: 984.406.081-87 (APELANTE), FABRICIO NUNES MARTINS - CPF: 038.966.021-36 (APELANTE), ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA - CPF: 522.989.491-15 (ADVOGADO), MOISES RODRIGUES DO CARMO - CPF: 984.406.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. CITAÇÃO POR APLICATIVO WHATSAPP. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança relativa a aluguel e encargos locatícios (IPTU, taxa de lixo e multa contratual), oriundos de contrato firmado, em razão de inadimplência incontroversa, com citação realizada por aplicativo WhatsApp.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a citação por aplicativo de mensagens WhatsApp; (ii) definir a responsabilidade do locatário pelo pagamento de encargos e multa contratual, além dos alugueres, na ausência de cláusula excludente no contrato.

III. Razões de decidir

3. A citação por WhatsApp é válida quando há confirmação de identidade do destinatário, em conformidade com a Lei no 11.419/2006 e Portaria no 412/2021 do TJMT, não havendo violação ao art. 246 do CPC.

4. A revelia configura presunção relativa quanto à veracidade dos fatos alegados, não afastada por prova em contrário.

5. O locatário é responsável pelo pagamento de IPTU e taxa de lixo, na ausência de estipulação diversa, bem como pela multa contratual prevista.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a citação por aplicativo WhatsApp quando confirmada a identidade do destinatário, em conformidade com a Lei no 11.419/2006 e regulamentação interna do tribunal. 2. O locatário é responsável pelo pagamento de IPTU, taxa de lixo e multa contratual na ausência de disposição em contrário no contrato."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 242, 246, 247 e 784, VIII; Lei no 11.419/2006; Portaria TJMT no 412/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FABRÍCIO NUNES MARTINS
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança no 1015414-75.2024.8.11.0041, proposta por
KAROLINE AUGUSTA RAMOS
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e consequentemente,
CONDENOU
o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos e inadimplidos, bem como demais encargos em atraso, até a desocupação, devidamente corrigidos pelo IGP-M e juros de mora de 1% a partir da data de cada vencimento mensal. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento previsto na clausula 9.1 estipulada no contrato de locação. Por fim, em razão da sucumbência,
CONDENOU
também o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Em síntese, o Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da citação, alegando que ela se deu por Whatsapp e que não houve a confirmação da sua identidade.

Sustenta que houve violação ao artigo 242 do CPC e evidente prejuízo ao direito de defesa.

Requer “(...) o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja declarada a nulidade da citação do Apelante, e consequentemente a anulação da sentença de primeiro piso, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada a regular citação, com a devida comprovação da identidade do destinatário, preferencialmente por meio de carta com aviso de recebimento (AR) ou por mandado judicial cumprido pessoalmente pelo oficial de justiça”.

No mérito, defende a inexistência de provas dos danos materiais requeridos pela parte Autora/Apelada, eis que ausentes orçamentos e notas fiscais.

Destaca que é impossível presumir danos materiais, devendo eles serem comprovados.

Acrescenta que houve excesso de cobrança, no que tange ao IPTU, pois a Apelada “(...) não juntou aos autos extratos ou comprovantes do valor anual de cada IPTU, mas simplesmente apresentou cálculos unilaterais sem qualquer documento oficial que respaldassem os valores apresentados. Além do mais, a apelada inclui em seu cálculo o valor integral do IPTU 2023, sendo que deveria apresentar o cálculo de 11/12 avôs referente a onze meses de ocupação”.

Também aduz ser indevida a cobrança de taxa de lixo referente ao ano de 2023, à luz da Cláusula 5.3 do contrato firmado.

Requer “(...) 1) O conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja declarada a nulidade da citação do Apelante e consequentemente a anulação integral da sentença de primeiro piso, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada a regular citação, com a devida comprovação da identidade do destinatário. 2) Caso este Egrégio Tribunal não entenda pela nulidade da citação, o que não se espera, requer-se o provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença, excluindo-se da condenação os valores referentes aos danos materiais, por ausência de provas, exclusão da taxa de coleta de lixo por falta de previsão contratual, e apresentação dos valores oficiais do IPTU cobrado erroneamente pela Apelada, e consequentemente a intimação da Apelada para apresentação de novo cálculo de cobrança”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo, bem como pela condenação por litigância de má-fé, aplicando-se a multa prevista no artigo 81 do CPC, a ser revertida em favor da parte Apelada.

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO
.

O Requerido/Apelante alega que a citação por aplicativo WHATSAPP é nula, por não haver a sua devida identificação no número em questão.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vê-se que a argumentação não procede.

Há a identificação do Requerido, por foto, no mencionado aplicativo.

Assim, como bem disse o próprio Requerido/Apelante, é viável a citação por meio eletrônico, quando confirmada a identidade do destinatário da citação, à luz da Lei no 11.419/2006 e do artigo 246 do CPC.

Portanto, não há violação ao artigo 242 do CPC.

A Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT autoriza a citação por meios eletrônicos, exigindo para a validade que haja a identificação inequívoca da parte citanda, o que ocorreu, no caso, com a imagem e registro de identificação do Requerido, com a devida corroboração pelo Oficial de Justiça, mediante certidão.

Desse modo, constata-se a citação válida, bem como a possibilidade de revelia, destacando-se a presunção relativa de veracidade dos fatos apontados na inicial.

A esse respeito:

“(...) V. Tese de julgamento:

A citação por meio eletrônico, para ser considerada válida, deve observar requisitos de autenticidade e ciência inequívoca previstos em regulamentos e na jurisprudência. A inobservância desses requisitos gera a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 239, §1o, 242, 246, 334; Portaria Conjunta TJMT no 412/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.06.2022; STJ, REsp 2.030.887/PA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.11.2020; TJMT, AI 1034715-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2025”. (N.U 1003058-70.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2025, Publicado no DJE 06/05/2025)”

Ademais, o CPC preceitua no caput do artigo 247 que “A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País”.

E foi com esse intuito, que o

Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, que “autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação” e institui no § 3o do artigo 1o que “o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente.”

Referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Assim, a citação por WhatsApp está expressa em norma vigente e equivale à feita pessoalmente, corroborada por Oficial de Justiça, que possui fé pública, ainda que relativa.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO

No mérito, cabe analisar as insurgências do recurso, em face da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança no 1015414-75.2024.8.11.0041, proposta por
KAROLINE AUGUSTA RAMOS
, em face de
FABRÍCIO NUNES MARTINS (Apelante)
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e consequentemente,
CONDENOU
o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos e inadimplidos, bem como demais encargos em atraso, até a desocupação, devidamente corrigidos pelo IGP-M e juros de mora de 1% a partir da data de cada vencimento mensal. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento previsto na clausula 9.1 estipulada no contrato de locação. Por fim, em razão da sucumbência,
CONDENOU
também o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

Quanto à alegação de que inexistem provas dos danos materiais, há que ser considerada insubsistente, pois os documentos de ID`s Num. 153006107, 153006111, 153006112, 153006113 e 153006114, demonstram o contrário, correspondendo às despesas de pintura, débitos de IPTU e taxa de coleta de lixo relacionado ao imóvel localizado na Rua Uruguai, n. 20 – Jardim Tropical – Cuiabá/MT – CEP. 78065-160.

Registre-se que se alega excesso e ausência de orçamentos; todavia, em momento algum há qualquer demonstração de exorbitância ou de valores consideráveis combatíveis a título de despesas por pintura no imóvel.

Portanto, em havendo o inadimplemento por parte do Requerido/Apelante, considera-se viável a cobrança, bem como a imposição da multa contratual firmada, cabendo destacar o justo decote feito pelo Juízo “a quo”, que não considerou válida a segunda multa contratual, e nem considerou viável a aplicação de honorários advocatícios, juntamente com honorários de sucumbência.

A atuação do Juízo “a quo” reforma a relatividade da revelia, eis que nem todos os pleitos formulados pela parte Autora foram acolhidos.

Dentro dessa ótica, mostra-se pertinente a manutenção da sentença, eis que distribuiu de forma justa a tutela jurisdicional, condenando o Requerido/Apelante ao pagamento dos alugueres em atraso e não quitados, bem como dos demais encargos do contrato.

Frise-se que, em caso de contrato de aluguel, em relação ao IPTU e taxa de coleta de lixo, cabe ao locatário o cumprimento de deveres, salvo expressa disposição em contrário no contrato entabulado.

A esse respeito já me manifestei anteriormente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - CONTRATO SEM PREVISÃO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - RENOVAÇÃO TÁCITA - ARTIGO 56, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 8.245/91. – INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO POR ALUGUÉIS E IPTU – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 56, §único da Lei 8.245/91, permanecendo o locatário no imóvel por mais de trinta dias após o vencimento do contrato de locação sem que haja oposição do locador, passa a avença a vigorar por prazo indeterminado, nas mesmas condições anteriormente ajustadas.

2. O Locatário é responsável pelo cumprimento dos seus deveres contratuais, como pagamento de IPTU, água, esgoto, energia elétrica, etc, sendo cabíveis penalidades pelo inadimplemento contratual.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido. (N.U 1003335-65.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)”.

Com esses apontamentos, em virtude do contrato ser título executivo extrajudicial, à luz do artigo 784, VIII, do CPC, cabe a análise apenas acerca de ilegalidades e excessos, os quais não se verificam quando da prolação da sentença recorrida.

Quanto ao pleito de justiça gratuita, houve o indeferimento, mas com a possibilidade de parcelamento em seis vezes. Constata-se que já foram pagas 03 parcelas.

Assim, superada está a questão, cabeo pagamento das parcelas restantes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Em sede recursal, majoro a verba honorária advocatícia em 5%.

É
como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025